Tribunal: TJES
Processo: 5001486-67.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso de Credores
Data de julgamento: 2023-06-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO. PEDIDO. FATO GERADOR ANTERIOR. SUBMISSÃO. EFEITOS. NOVAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. READEQUAÇÃO DO VALOR DO TÍTULO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.

1. No caso, o fato gerador do crédito que é objeto do cumprimento de sentença (27/8/2007), se deu muito antes do pedido de recuperação judicial da agravante ocorrido em 20/6/2016, o que evidencia a sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49,
caput
, da Lei nº 11.101/2005.

2. Assim, após a readequação do valor mediante o decote do excesso que aparelha a execução (
desconto do valor que já foi objeto de depósito e atualização conforme prevê o art. 9º, II, da Lei nº 11.101/2005
), deve ser expedida pelo juízo de origem a certidão de crédito para propiciar, a critério da credora (agravada), a habilitação do crédito em recuperação judicial ou a apresentação de novo pedido de cumprimento de sentença após o encerramento da recuperação judicial, com a observância das diretrizes delineadas no plano aprovado, valendo acrescentar que, a teor da orientação do STJ, a extinção do cumprimento de sentença é medida de rigor.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vitória, 06 de junho de 2023.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001486-67.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVADO: VIPREDE TELECOMUNICACOES LTDA
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO. PEDIDO. FATO GERADOR ANTERIOR. SUBMISSÃO. EFEITOS. NOVAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. READEQUAÇÃO DO VALOR DO TÍTULO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.

1. No caso, o fato gerador do crédito que é objeto do cumprimento de sentença (27/8/2007), se deu muito antes do pedido de recuperação judicial da agravante ocorrido em 20/6/2016, o que evidencia a sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49,
caput
, da Lei nº 11.101/2005.

2. Assim, após a readequação do valor mediante o decote do excesso que aparelha a execução (
desconto do valor que já foi objeto de depósito e atualização conforme prevê o art. 9º, II, da Lei nº 11.101/2005
), deve ser expedida pelo juízo de origem a certidão de crédito para propiciar, a critério da credora (agravada), a habilitação do crédito em recuperação judicial ou a apresentação de novo pedido de cumprimento de sentença após o encerramento da recuperação judicial, com a observância das diretrizes delineadas no plano aprovado, valendo acrescentar que, a teor da orientação do STJ, a extinção do cumprimento de sentença é medida de rigor.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vitória, 06 de junho de 2023..

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto contra interlocutória proferida pelo Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Vila Velha, por meio da qual, ao apreciar a impugnação ao cumprimento de sentença decorrente de ação declaratória de resolução contratual, reparação de danos morais e lucros cessantes, afastou a pretensão de “
extinção da execução ante
a
novação operada com a homologação do plano de recuperação
”, por reputar que a “
impugnante não comprovou ter incluído em seu plano de recuperação o débito debatido nos autos
”, sob o pálio de que “
o plano de recuperação acostado à impugnação é anterior à data do trânsito em julgado desta demanda
”. Além disso, entendeu que é possível a adoção de atos expropriatórios, tendo em vista que pelo “
art. 6º, III, da Lei nº 11.101/05 tal suspensão só opera em face dos créditos sujeitos à recuperação judicial; decerto que o caso dos autos não se amolda a esta hipótese
”. Ao apreciar o alegado excesso de execução, o magistrado singular, por um lado afastou a pretendida suspensão da incidência de juros e correção, por entender que tal situação só se daria após a decretação de falência, nos termos do art. 124, da Lei 11.101/2005, mas por outro acolheu a tese do pagamento parcial, “
o qual deverá ser decotado do valor total devido
”.

Em seu recurso, a agravante pretende a reforma da decisão, sustentando para tanto que houve a classificação equivocada do crédito da agravada, o qual reputa que é concursal e retardatário, de modo que
“a concursalidade do crédito surgido da ação originária, é automática a conclusão da extinção do cumprimento de sentença, por motivo de novação,
devendo o honrado Juízo a quo empreender meios para a
expedição de certidão de crédito dos valores remanescentes perseguidos pela agravada, com atualização até 20/06/2016, sem incidência de sanções do art. 523, § 1º do CPC ou demais atos expropriatórios”.

Acrescenta acerca da impossibilidade de atos expropriatórios em desfavor da agravante, ao argumento de que “
todos e quaisquer créditos de uma empresa em recuperação judicial - antes, no decorrer e ao final desta - submetem-se ao PRJ homologado, atraindo a aplicação da norma do artigo 6º, inciso III, da Lei 11.101/2005
”. Quanto ao alegado excesso de execução, sustenta que “
a agravada apresentou seus cálculos utilizando os fatores de atualização e correção de forma indevida, vez que a recorrente se encontra em recuperação judicial e deve se observar os critérios de aplicação dos juros de mora e correção monetária que só incidem até a data do pedido de recuperação judicial, qual seja, 20/06/2016, conforme disposto no artigo 9º, II, da Lei 11.101/05
”.

Por meio da decisão no id 2593868, deferi efeito suspensivo postulado.

Manifestação da Procuradoria de Justiça pela desnecessidade de intervenção, conforme id 2828650.

Informações do magistrado singular no id 3676405.

Embora intimada, a agravada não ofertou contrarrazões (certidão no id 3676407).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 15 de maio de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Ao contrário da intelecção externada pelo magistrado de primeiro grau, entendo que deve ser reconhecida a natureza concursal do crédito que é objeto do cumprimento de sentença, em trâmite no juízo originário.

Afinal, a ação declaratória de resolução do contrato c/c reparação civil foi ajuizada em 03/4/2008, em decorrência de ato lesivo reputado ocorrido em 16/11/2007, enquanto a sentença, diga-se passagem proferida em 31/3/2011, estabeleceu como marco para a resolução do contrato a data de
27/8/2007
.

Portanto, tais marcos temporais denotam que o fato gerador do crédito se deu muito antes do pedido de recuperação judicial da agravante ocorrido em
20/6/2016
, cuja homologação do plano de recuperação judicial se deu em 19/12/2017, conforme informa o pretérito ofício oriundo do juízo recuperacional (id 2196703), o que evidencia a sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49,
caput
, da Lei nº 11.101/2005.

A propósito, tal questão foi resultado de tese jurídica firmada pelo STJ, nestes termos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO. EXISTÊNCIA. SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 49, CAPUT, DA LEI Nº 11.101/2005. DATA DO FATO GERADOR.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2.
Ação anulatória e de reparação de danos pela inclusão indevida em cadastro restritivo de crédito. Discussão acerca da sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial.

3. Diante da opção do legislador de excluir determinados credores da recuperação judicial, mostra-se imprescindível definir o que deve ser considerado como crédito existente na data do pedido, ainda que não vencido, para identificar em quais casos estará ou não submetido aos efeitos da recuperação judicial.

4.
A existência do crédito está diretamente ligada à relação jurídica que se estabelece entre o devedor e o credor, o liame entre as partes, pois é com base nela que, ocorrido o fato gerador, surge o direito de exigir a prestação (direito de crédito).

5. Os créditos submetidos aos efeitos da recuperação judicial são aqueles decorrentes da atividade do empresário antes do pedido de soerguimento, isto é, de fatos praticados ou de negócios celebrados pelo devedor em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, excetuados aqueles expressamente apontados na lei de regência.

6.
Em atenção ao disposto no art. 1.040 do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese: Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.

7. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.840.531/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 9/12/2020, DJe de 17/12/2020.)

Posta assim a questão, após a readequação do valor mediante o decote do excesso que aparelha a execução (
desconto do valor que já foi objeto de depósito e atualização conforme prevê o art. 9º, II, da Lei nº 11.101/2005
), deve ser expedida pelo juízo de origem a certidão de crédito para propiciar, a critério da credora (agravada), a habilitação do crédito em recuperação judicial ou a apresentação de novo pedido de cumprimento de sentença após o encerramento da recuperação judicial, com a observância das diretrizes delineadas no plano aprovado, valendo acrescentar que, a teor da orientação do STJ, a extinção do cumprimento de sentença é medida de rigor.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO. PEDIDO.
FATO GERADOR ANTERIOR. SUBMISSÃO. EFEITOS. NOVAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
HONORÁRIOS. CAUSALIDADE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Cinge-se a controvérsia a definir se o crédito se submete aos efeitos da recuperação judicial e, nessa hipótese, se o cumprimento de sentença deve ser extinto.

3.
Nos termos da iterativa jurisprudência desta Corte, consolidada no julgamento de recurso repetitivo, para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.

4.
Na hipótese, o fato gerador - descumprimento do contrato de prestação de serviços firmado entre as partes - é anterior ao pedido de recuperação judicial, motivo pelo qual deve ser reconhecida a natureza concursal do crédito.

5.
O credor não indicado na relação inicial de que trata o art. 51, III e IX, da Lei nº 11.101/2005 não está obrigado a se habilitar, pois o direito de crédito é disponível, mas a ele se aplicam os efeitos da novação resultantes do deferimento do pedido de recuperação judicial.

6.
O reconhecimento judicial da concursalidade do crédito, seja antes ou depois do encerramento do procedimento recuperacional, torna obrigatória a sua submissão aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49, caput, da Lei nº 11.101/2005.

7.
Na hipótese, a recuperação judicial ainda não foi extinta por sentença transitada em julgado, podendo o credor habilitar seu crédito, se for de seu interesse,
ou apresentar novo pedido de cumprimento de sentença após o encerramento da recuperação judicial
, observadas as diretrizes estabelecidas no plano de recuperação aprovado, diante da novação ope legis (art. 59 da LREF).

8. Nos casos de extinção do processo sem resolução de mérito, a responsabilidade pelo pagamento de honorários e custas deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes.

9. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp n. 1.655.705/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 27/4/2022, DJe de 25/5/2022.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE.

1. Nos termos do precedente firmado pela Segunda Seção do STJ, "o credor não indicado na relação inicial de que trata o art. 51, III e IX, da Lei nº 11.101/2005 não está obrigado a se habilitar, pois o direito de crédito é disponível, mas a ele se aplicam os efeitos da novação resultantes do deferimento do pedido de recuperação judicial" (REsp n. 1.655.705/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, DJe de 25/5/2022).

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.988.902/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.)

Ademais, levando em consideração o reconhecimento da concursalidade do crédito, de igual modo, vinga as teses recursais sobre (i) os limites da atualização até a data do pedido de recuperação judicial, nos termos do já citado art. 9º, II, da LREF, caso outra diretriz não tenha sido estabelecida no plano de recuperação judicial (vide
REsp n. 1.936.385/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023
), assim como (ii) acerca da impossibilidade da aplicação da penalidade prevista no art. 523, §1º, do CPC.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL E RECUPERACIONAL. TELEFONIA. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. CONVERSÃO. PERDAS E DANOS.
PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. DEFERIMENTO. DATA. EVENTO DANOSO. PREEXISTÊNCIA. CRÉDITO. ILIQUIDEZ. PLANO DE SOERGUIMENTO. SUBMISSÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. LIMITE FINAL. ART. 9º, II, DA LEI 11.101/05.

1. Cuida-se de ação de complementação de ações por meio da conversão em perdas e danos, em fase de liquidação de sentença, na qual se discutem a data de referência para a apuração dos valores das ações e o termo final da incidência de correção monetária.

2. Recurso especial interposto em: 22/05/2020; conclusos ao gabinete em: 17/09/2020. Aplicação do CPC/15.

3. O propósito recursal consiste em determinar se o crédito decorrente de fato ilícito praticado antes do pedido de recuperação deve ser habilitado no correspondente plano e se, por conseguinte, a incidência de correção monetária deve ser limitada até a data do deferimento do pedido de recuperação judicial (exegese do art. 9º, II, da Lei 11.101/05).

4. O crédito proveniente de responsabilidade civil por fato preexistente ao momento do deferimento da recuperação judicial deve ser habilitado e incluído no plano de recuperação da empresa. Precedentes.

5. Essa previsão é excetuada pela opção expressa do credor de não perseguir seu crédito por meio da recuperação, optando por buscar a satisfação da dívida após encerrado o processo de soerguimento. Precedente da Terceira Turma (REsp 1873572/RS).

6. Portanto, para fins de submissão ao plano de recuperação, a data de constituição do crédito, na responsabilidade civil, é a data da configuração do evento danoso, mesmo que sua liquidação ocorra após o deferimento do pedido de soerguimento.

7.
Como mesmo os créditos constituídos anteriormente, mas ilíquidos no momento do pedido de recuperação judicial, devem ser habilitados no plano de soerguimento, aceitar a incidência de juros de mora e correção monetária em data posterior ao pedido da recuperação judicial implicaria negativa de vigência ao art. 9º, II, da LRF, por inviabilizar o tratamento igualitário dos credores. Precedentes.

8. Na hipótese concreta, o Tribunal de origem deixou de limitar a data de incidência de correção monetária por entender que o crédito, ainda que decorrente de ato ilícito praticado antes do pedido de recuperação, não havia sido habilitado no plano de soerguimento, sem que houvesse, contudo, pedido expresso do credor de exclusão do seu crédito do processo recuperatório.

9. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.892.026/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/4/2021, DJe de 15/4/2021.)

RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO RECONHECIDO JUDICIALMENTE. AÇÃO QUE DEMANDA QUANTIA ILÍQUIDA. ART. 6º, § 1º, DA LEI 11.101/05. FATO GERADOR ANTERIOR AO PEDIDO. SUBMISSÃO AOS EFEITOS DO PROCESSO DE SOERGUIMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ART. 523, § 1º, DO CPC/15. NÃO INCIDÊNCIA.
AUSÊNCIA DE RECUSA VOLUNTÁRIA AO ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. PRECEDENTE ESPECÍFICO DA TERCEIRA TURMA DO STJ.

1. Ação ajuizada em 28/10/2008. Recurso especial interposto em 11/2/2021. Autos conclusos ao gabinete da Relatora em 12/5/2021.

2. O propósito recursal consiste em definir se o crédito sujeito ao processo de recuperação judicial da devedora, decorrente de ação que demandava quantia ilíquida, deve ser acrescido da multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/15.

3. Nos termos do art. 59, caput, da Lei 11.101/05, o plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos.

4. No que concerne à habilitação, em processo de recuperação judicial, de quantias decorrentes de demandas cujos pedidos são ilíquidos, esta Corte Superior entende que, nos termos do art. 6, § 1º, da Lei 11.101/05, a ação de conhecimento deverá prosseguir perante o juízo na qual foi proposta até a determinação do valor do crédito, momento a partir do qual este deverá ser habilitado no quadro geral de credores da recuperanda.

5. A multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/15 somente incide sobre o valor da condenação nas hipóteses em que o executado não paga voluntariamente a quantia devida estampada no título executivo judicial.

6. Na hipótese, portanto, não há como acrescer ao valor do crédito devido pela recorrente a penalidade do dispositivo supra citado, uma vez que o adimplemento da quantia reconhecida em juízo, por decorrência direta da sistemática prevista na Lei 11.101/05, não constituía obrigação passível de ser exigida da recuperanda nos termos da regra geral da codificação processual.

7. Ademais, estando em curso processo recuperacional, a livre disposição, pela devedora, de seu acervo patrimonial para pagamento de créditos individuais sujeitos ao plano de soerguimento violaria o princípio segundo o qual os credores devem ser tratados em condições de igualdade dentro das respectivas classes.

8. Precedente específico da Terceira Turma: REsp 1.873.081/RS, DJe 4/3/2021. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(REsp n. 1.937.516/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 9/8/2021.)

Por tais razões,
d
o
u parcial
provimento
ao recurso para, reformando em parte a decisão, determinar que, após a readequação do valor mediante o decote do excesso que aparelha a execução (
desconto do valor que já foi objeto de depósito e atualização conforme prevê o art. 9º, II, da Lei nº 11.101/2005
), deve ser expedida pelo juízo de origem a certidão de crédito para propiciar, a critério da credora (agravada), a habilitação do crédito em recuperação judicial ou a apresentação de novo pedido de cumprimento de sentença após o encerramento da recuperação judicial, com a observância das diretrizes delineadas no plano aprovado, valendo acrescentar que, a teor da orientação do STJ, a extinção do cumprimento de sentença é medida de rigor.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 30/05/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: voto para acompanhar.